Tribunal: TJDFT
Processo: 0721076-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721076-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA ANDRADE ALVIM AGRAVADO: H.X. DE OLIVEIRA - ME, ELIANE FERREIRA NORONHA, HERON XAVIER DE OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator